Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE O QUANTUM DEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINAS ISOLADAS. COBRANÇA DE MENSALIDADE INTEGRAL DA GRADE FECHADA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Caracteriza indevida inovação recursal o pedido para aferição do valor efetivamente pago pela autora se o quantum deduzido na petição inicial não foi impugnado na contestação.

2. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.

3. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar rejeitada.

4. “1. A jurisprudência do STJ não admite cobrança de mensalidade de serviço educacional pelo sistema de valor fixo, independentemente do número de disciplinas cursadas. [...]. 2. Com efeito, a previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva.” (STJ - REsp: 927457 SP 2007/0036692-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012)

5. Se os elementos dos autos demonstram que a autora cursou apenas duas disciplinas no semestre, equivalentes a 24 créditos, é indevida a cobrança de mensalidade integral com 40 créditos, em sistema de grade fechada, sendo, portanto, cabível a restituição de R$ 17.297,94.

6. Não se aplica, todavia, a penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, se a cobrança foi feita com base em previsão contratual, cuja cláusula permanecia vigente até o julgamento. Sentença reformada neste ponto.

7. Precedente: “(...) 4. No caso, verifica-se que a prestação do serviço de internet decorreu de contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a empresa ré/recorrida, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo para realizar as cobranças, de modo a afastar a devolução em dobro do parágrafo único do art. 42 do CDC. (...)” (07118123920228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 13/2/2023.)

8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, parcialmente provido.

9. Sem custas e honorários.